Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARS REJEITADAS. ERRO IN JUDICANDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (MÃE DA EX-COMPANHEIRA). DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÕES. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação na qual o autor/apelante pede o ressarcimento das quantias empenhadas mensalmente para pagamento de financiamento habitacional, em nome da genitora da ex-companheira, para aquisição de imóvel.
2. Alegação de erro in judicando: o apelante alega que a sentença incorreu em erro in judicando, ao aduzir, sob equivocada premissa, que o apelante praticou simulação no financiamento. Ao analisar a sentença, verifica-se que as alegações do apelante não merecem prosperar, posto que o juízo a quo, ao fundamentar seu decisum, levou em consideração, os fatos alegados por ambas as partes, além dos documentos e provas colacionadas aos autos. Rejeita-se a preliminar.
3. Da impugnação à gratuidade de justiça: para a sua revogação da gratuidade de justiça, necessário provar a mudança na situação econômico-financeira da parte; todavia, deixou a apelada, nesta oportunidade, de declinar elementos de prova aptos a desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte autora. Precedentes. Rejeita-se a impugnação.
4. Da alegação de inovação recursal: não há que se falar em inovação recursal, uma vez que o apelante apenas reiterou tese de que pagou as prestações do financiamento, e que entabulou negócio jurídico com a apelada, e não com a filha dela. Ademais, o conhecimento do recurso está restrito às matérias adequadamente debatidas na lide em consonância com seus limites objetivos e subjetivos. Rejeita-se a preliminar.
4. Mérito. Cinge-se a controvérsia em definir se o autor/apelante possui direito a eventual ressarcimento pelas parcelas que alega que pagou no financiamento do imóvel em questão.
5. No âmbito patrimonial, o autor/apelante e a filha da requerida declararam a inexistência de bens partilháveis quando da dissolução da união estável. Nesse passo, afastada a pretensão indenizatória fundada no regime matrimonial de bens leia-se, despesas realizadas pelo casal na constância do casamento, com ou sem esforço comum, resta investigar se o autor/apelante, com base na vedação do enriquecimento sem causa, faz jus a ressarcimento por aquilo que individualmente pagou com recursos próprios.
6. Em que pese o esforço argumentativo empreendido na inicial e apelação, o requerente carece de razão, à míngua de subsídios mínimos a comprovarem a alegada participação financeira na aquisição do imóvel.
7. Não se desconhece que o autor/apelante comprovou o pagamento de algumas prestações do financiamento imobiliário, mas isso não se revela fato suficiente para comprovar a existência de um suposto acordo entre as partes pelo qual o imóvel seria destinado à propriedade do autor e da sua então companheira, filha da requerida/apelada. Efetivamente, precisava o autor/apelante demonstrar o lastro entre os valores despendidos para o pagamento de todas, ao menos, a maior parte das parcelas desde setembro de 2013, a título de aquisição do imóvel.
8. No caso, inexiste prova segura da participação do autor/apelante no pagamento das prestações do financiamento ou maioria delas, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na r. sentença, que, portanto, se mantém.
9. Recurso conhecido e não provido.